Tribunal: TJSP
Processo: 2116984-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FRUTOS DO IMÓVEL – ALUGUÉIS – Cabimento.
A execução desenvolve-se em benefício do credor, e o devedor a responde com todos os seus bens, presentes e futuros, ressalvado aquilo que lhe é imprescindível para a sua sobrevivência, que não foi demonstrado no caso concreto.
A penhora de "dinheiro", de acordo com o art. 835, §

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE FRUTOS DO IMÓVEL – ALUGUÉIS – Cabimento.
A execução desenvolve-se em benefício do credor, e o devedor a responde com todos os seus bens, presentes e futuros, ressalvado aquilo que lhe é imprescindível para a sua sobrevivência, que não foi demonstrado no caso concreto.
A penhora de "dinheiro", de acordo com o art. 835, § 1o, do CPC, prefere a qualquer outro bem, pois é o meio mais eficaz para satisfação da pretensão do exequente.
RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116984-38.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no
2116984-38.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000697177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2116984-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante DIVONEY
LUIZ RASERA, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRANJA HILLS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo de
instrumento e prejudicado os embargos de declaração. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116984-38.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no
2116984-38.2020.8.26.0000/50000
2/7
2a Vara Cível de Cotia/SP
Agravante / Embargante: DIVONEY LUIZ RASERA
Agravado / Embargado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GRANJA HILLS
Interessado: SIDNEY POTGORNIK
MM. Juiz de Direito: Dr. DIOGENES LUIZ DE ALMEIDA FONTOURA
RODRIGUES
VOTO No 26681
VOTO No 26682
DESPESAS CONDOMINIAIS EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE FRUTOS DO IMÓVEL
ALUGUÉIS Cabimento.
A execução desenvolve-se em benefício do credor, e o devedor
a responde com todos os seus bens, presentes e futuros,
ressalvado aquilo que lhe é imprescindível para a sua
sobrevivência, que não foi demonstrado no caso concreto.
A penhora de “dinheiro”, de acordo com o art. 835, § 1o, do
CPC, prefere a qualquer outro bem, pois é o meio mais eficaz
para satisfação da pretensão do exequente.
RECURSO
DESPROVIDO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Divoney Luiz Rasera, nos autos da execução de título
extrajudicial,
ajuizada
por
Condomínio
Residencial
Granja
Hills,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116984-38.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no
2116984-38.2020.8.26.0000/50000
3/7
impugnando a decisão que manteve a penhora sobre os aluguéis oriundos da
unidade imobiliária condominial (fls. 438).

Inconformado, o agravante sustenta a
impenhorabilidade dos frutos do imóvel, pois se trata de sua única fonte de
renda durante a pandemia.

O pedido de antecipação da tutela
recursal foi indeferido (fls. 493), sobrevindo, em apenso, a oposição de
embargos de declaração.

O
agravado
apresentou
resposta
(fls. 501/504).
É o relatório.
Cuida-se
de
execução de título
extrajudicial intentada por Condomínio Residencial Granja Hills contra
Divoney Luiz Rasera, visando o exequente a receber as cotas condominiais
vencidas desde 10/04/2019, que à época da distribuição da ação somavam a
quantia de R$ 4.001,39 (quatro mil e um reais e trinta e nove centavos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116984-38.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no
2116984-38.2020.8.26.0000/50000
4/7
A fls. 348 dos autos principais foi
deferida a penhora dos frutos do imóvel, assim como a intimação do locatário a
depositar nos autos os locativos até a satisfação do débito vencido (fls. 355
dos autos de origem).
O recurso não prospera.
A
execução
se
desenvolve
em
benefício do credor, e o devedor a responde com todos os seus bens,
presentes e futuros, ressalvado aquilo que lhe é imprescindível para a sua
sobrevivência, que não foi demonstrado no caso concreto.
Com efeito, o executado, agravante,
não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito,
deixando de acostar aos autos as últimas declarações de imposto de renda,
extratos bancários e outros documentos que comprovassem a propriedade de
apenas um bem de raiz, cujos aluguéis seriam imprescindíveis a sua
sobrevivência.
Tampouco existem elementos que
atestem a renda mensal do agravante antes e depois da pandemia decorrente
do Covid-19, especialmente que ela estaria atrelada ao exercício da atividade
decorrente da exposição de cães.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116984-38.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no
2116984-38.2020.8.26.0000/50000
5/7
Não é demais ressaltar que a penhora
de “dinheiro”, de acordo com o art. 835, § 1o, do CPC, prefere a qualquer outro
bem, pois é o meio mais eficaz para satisfação da pretensão do exequente.
Nesse sentido:
“1. Ordem Preferencial. A parte autora tem direito à
indicação de bens à penhora na ordem legal. O direito
brasileiro adotou a técnica da execução por graus ou por
ordem (art. 835, CPC), haja vista que só se passa a cogitar
da penhorabilidade de bens de determinada classe para
constrição depois de exaurida a possibilidade de penhora
sobre aqueles da classe imediatamente precedente. A
parte poderá requerer a substituição da penhora se não
obedecer à ordem legal (art. 848, I, do CPC). Essa ordem
“é estabelecida em favor do credor e da maior efetividade
da atividade executiva” (STJ, 1a Turma, Ag 900.581/SP,
rel. Min. Teori Zavaschi, j. 06.11.2007, DJ 12.12.2007). Daí
a razão pela qual, “tendo a empresa nomeado à penhora
bens, não observando a ordem estabelecida pelo art. 655
do CPC, é admissível a recusa do credor, com a
consequente indicação de numerário em conta corrente,
face à disponibilidade” (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116984-38.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no
2116984-38.2020.8.26.0000/50000
6/7
774.677/RJ, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.09.2007,
DJ
24.09.2007,
p.
315).
Somente
em
“situações
excepcionais é que se admite sua inversão e desde que,
reconhecidamente, isso não cause prejuízo algum ao
exequente
(CPC,
art.
668)”
(STJ,
1a
Turma,
Ag
900.581/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.11.2007, DJ
12.12.2007). Nesse sentido, já se decidiu inúmeras vezes
que “é possível a penhora do dinheiro existente em conta
corrente da empresa, em face do não acolhimento da
nomeação dos bens feita pelo executado, sem que isso
configure ofensa ao princípio previsto no art. 620 do CPC,
segundo o qual a execução deve ser feita de forma menos
gravosa para o devedor” (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp
950.571/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.09.2007, DJ
22.10.2007, p. 215). A Súmula 417, STJ, prevê que, “Na
execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de
nomeação de bens não tem caráter absoluto”; todavia,
essa súmula não mais prevalece, em razão do contido no
art. 835, § 1o, que é claro em afirmar que “é prioritária a
penhora em dinheiro”.1
Não obstante, o interesse dominante
na cobrança de despesas condominiais é o da coletividade receber os
1 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 790.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2116984-38.2020.8.26.0000
Embargos de Declaração no
2116984-38.2020.8.26.0000/50000
7/7
recursos para o pagamento das despesas indispensáveis e inadiáveis,
podendo escolher o meio que melhor irá satisfazer a obrigação.
Assim, cabível a manutenção da
penhora.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso. Prejudicados os embargos de declaração.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR